Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-81.2023.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000372-81.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO - CPF: 453.820.006-97 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS NÃO AUTORIZADAS –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA –
CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE COMPROVADA
–
DEVOLUÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. Havendo nos autos comprovação da existência, em contrato de abertura de conta bancária firmado entre as partes, bem como de autorização para desconto de tarifa correspondente à modalidade do serviço contratado, não há que falar-se em abusividade ou ato ilícito praticado pela Instituição Financeira em relação à cobrança das tarifas referente à cesta básica de serviços.

2. Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar o reconhecimento da nulidade e/ou ilicitude do contrato, bem como das cobranças decorrentes da contratação, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento.

3. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por cobrança de taxas e tarifas não autorizada nº 1000372-81.2023.8.11.0053
, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO
S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação da contratação da tarifa questionada.

Não se conformando, a Autora interpôs o presente apelo (id. 188865162) sustentando, em síntese, que os descontos realizados em seu benefício previdenciário ferem a legislação consumerista, bem como a legislação do sistema bancário, uma vez que não firmou qualquer contrato de serviço/produto junto à Apelada,
“posto que a conta em aberto é utilizada apenas para o recebimento do seu benefício previdenciário”
.

E quanto ao contrato acostado aos autos pela Ré, ora Apelada, o Apelante sustenta que
“é idoso, foi ludibriado pelo banco ao assinar um documento que dispõe acerca de taxas abusivas, a presente ação não discute a contratação em si, mas a ilegalidade e abusividade das cobranças”,
razão pela qual o apelo deve ser provido.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 188865165) suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, quanto ao mérito, sustenta a manutenção da sentença ante a comprovação da contratação.

Foi certificada (id. 189216673) a concessão da gratuidade da justiça pela instância de origem (id. 188864695), benefício que se estende aos recursos, por força do disposto no art. 9º da Lei n. 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024